Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS INTIMIDADE. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. FIXAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Hipótese de violação da esfera jurídica extrapatrimonial decorrente do abuso da liberdade de imprensa (liberdade de expressão).

2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130.

3. A publicação de notícia capaz de atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão caso seja verificado, no caso concreto, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Nesse caso é necessário prestar as devidas homenagens ao direito fundamental à intimidade. 3.2. Com efeito, no presente caso era possível proceder-se à veiculação das notícias a respeito dos fatos que podiam suscitar eventual interesse pelo público, mas sem o conteúdo misógino e sexista utilizado nas manifestações agora em exame.

4. Diante desse cenário, é devida a compensação pelos danos morais experimentados pela demandante. 4.1. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa e deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 4.2. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido deve ser obtido por meio da aplicação do método bifásico consagrado na jurisprudência pátria e também dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido.